Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716542-22.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: CLEISON DE OLIVEIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO. 1. O tema foi reconhecido como de repercussão geral no ARE 848107 RG/DF, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, mas, ainda se encontra pendente de julgamento. Desse modo, enquanto não julgada a questão, aplica-se a posição consolidada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser o trânsito em julgado para a acusação, o termo inicial da contagem do prazo de prescrição da pretensão executória, conforme os termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal. 2. Recurso não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que o prazo inicial da prescrição executória se dá após o trânsito em julgado para ambas as partes. Afirma, assim, não haver que se falar em prescrição no caso dos autos, devendo ser permitido o cumprimento da sanção criminal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação da Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012